Tribunal: TCU
Processo: 004.248/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3361/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.248/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Vaz da Costa (XXX.041.919-XX); Eliezer Bobato (XXX.040.189-XX); Erick Pereira da Silva (XXX.508.159-XX); Fabio Geverson Della Justina (XXX.552.379-XX); Francisco Gabriel de Faria Candido Junior (XXX.013.919-XX); Jaqueline Brito Santos (XXX.666.249-XX); Juliano Furquim dos Santos (XXX.943.479-XX); Paulo Sergio Tobias Weinert (XXX.700.699-XX); Priscila Moreira da Silva (XXX.781.549-XX); Tatiane Cristina dos Santos (XXX.448.689-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.